Tribunal: STF
Processo: RE 334215
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO
FÍSICA. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS.
1. Mandado de segurança
impetrado por Investigadora da Polícia Civil, para que seja
dispensada da prova física no concurso para Delegado de Polícia.
Alegação de que o exercício do cargo original durante 15 anos atesta
 sua aptidão física. Pretensão deferida na origem para que sua prova
 tenha caráter meramente classificatório, e não eliminatório.
2.
Decisão que conferiu a uma integrante de determinada categoria
profissional vantagem em relação aos demais candidatos, a
caracterizar situação anti-isonômica.
3. Recurso extraordinário
conhecido e provido.